Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO SUBSTANCIAL. ONUS DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os documentos coligidos aos autos são suficientes para embasar a ação monitória.
2. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou de modo fundamentado as teses jurídicas suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
3. O procedimento da ação monitória foi concebido com o propósito de gerar celeridade para a subsequente formação do crédito. Por essa razão a expedição, pelo Juízo, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita "sem eficácia executiva".
4. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.4.1. O Juízo sentenciante, após examinar o conjunto fático probatório carreado aos autos, entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.